Tribunal: TJES
Processo: 5002381-76.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002381-76.2024.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA
APELADO: TULHO RICARDO PEREIRA DA COSTA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO NO DJEN. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA EM SISTEMA ELETRÔNICO. REDISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU REABERTURA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais. O apelante sustenta a tempestividade do recurso sob o argumento de que o sistema PJe indicava prazo final diverso e de que a redistribuição administrativa do feito entre unidades judiciárias teria gerado insegurança quanto à fluência do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação equivocada de prazo no sistema eletrônico processual tem o condão de afastar a intempestividade recursal; e (ii) estabelecer se a redistribuição administrativa do processo entre varas da mesma comarca suspende, interrompe ou reabre o prazo para interposição de recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O prazo para interposição de apelação é de 15 dias úteis, contados da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224, do CPC.
4.
A sentença foi disponibilizada no DJEN em 02/12/2025, considerando-se publicada em 03/12/2025, com início da contagem do prazo recursal em 04/12/2025.
5.
A existência de um feriado (08/12/2025) e a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no art. 220, do CPC, projeta o termo final do prazo recursal para 26/01/2026.
6.
O recurso foi protocolado apenas em 10/02/2026, após o esgotamento do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.
7.
As informações disponibilizadas em sistemas eletrônicos possuem caráter meramente informativo e não prevalecem sobre as regras legais de contagem de prazo processual.
8.
Compete ao advogado acompanhar a publicação oficial no Diário da Justiça Eletrônico e controlar adequadamente os prazos processuais.
9.
A redistribuição administrativa do feito entre varas da mesma comarca não invalida atos processuais regularmente praticados nem interrompe ou reabre

prazo

recursal já iniciado.
10.
A ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade impede o exame de matérias preliminares ou de mérito suscitadas no recurso, inclusive questões relativas à gratuidade da justiça e alegadas nulidades processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 219, 220, 224, §§ 2º e 3º, 290, 485, IV, 932, III, e 1.003, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: não há
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO BARRETO SOARES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA.),
que busca a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (ID 19498263), nos autos dos embargos à execução opostos em face de
TULHO RICARDO PEREIRA DA COSTA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais.

A análise do recurso, contudo, deve ser precedida pelo exame de seus pressupostos de admissibilidade, dentre os quais se destaca a tempestividade, questão prejudicial a qualquer outra discussão e que, no caso concreto, impõe-se como óbice intransponível ao conhecimento da apelação.

Isso porque, o Código de Processo Civil estabelece, de forma clara e objetiva, os prazos para a interposição dos recursos, cuja observância constitui requisito extrínseco de admissibilidade indispensável.

Consoante o disposto no artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219,
caput,
ambos do referido diploma legal, o prazo para interpor o recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que os advogados são intimados da decisão.

Nesse panorama, o apelante tenta justificar o suposto atraso com dois argumentos principais. Primeiramente, alega que o sistema PJe indicava como prazo final a data de 11/02/2026. Entretanto, tal argumento não procede. Isso porque, em uma simples consulta ao DJEN, verifica-se, sem sombra de dúvidas, que a sentença foi disponibilizada no sistema no dia 02/12/2025 (ID 19498266).

Aliado a isso, sabe-se que as informações de prazos disponibilizadas nos sistemas eletrônicos dos tribunais têm caráter meramente informativo e não se sobrepõem às normas processuais que regem a contagem dos prazos.

Assim, a responsabilidade pelo controle dos prazos é do advogado, que deve se pautar pela data da efetiva publicação do ato no órgão oficial, que, no caso, foi o Diário da Justiça Eletrônico. Destarte, eventuais inconsistências ou erros no sistema não têm o poder de reabrir prazo peremptório já esgotado.

Em segundo lugar, o apelante sustenta que a migração do processo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim para a 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública Regional de Itapemirim e Marataízes teria gerado confusão e que não houve nova publicação no DJEN vinculada à nova unidade judiciária.

Contudo, este argumento também não merece prosperar.

Isso porque, o ato de intimação da sentença, realizado em 01/12/2025 (ID 19498264), disponibilizado no DJEN de 02/12/2025, foi válido e eficaz, dando início à contagem do prazo recursal. A posterior redistribuição administrativa do feito entre varas da mesma comarca não tem o efeito de anular os atos processuais eletrônicos já praticados e convalidados, nem de suspender ou interromper prazos em curso.

Nessas circunstâncias, cabia ao patrono do apelante, ciente da sentença por meio da publicação oficial, interpor o recurso no prazo legal, independentemente de futuras movimentações administrativas do processo.

Ou seja, em linhas gerais, a análise cronológica dos atos processuais revela, de maneira inequívoca, a extemporaneidade da insurgência recursal. Confira-se:

1. A r. sentença recorrida (ID 19498263) foi proferida e assinada eletronicamente em 11 de novembro de 2025.

2. A intimação das partes acerca do conteúdo da sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) em 02 de dezembro de 2025, conforme se extrai do expediente de intimação de ID 19498266.

3. De acordo com o artigo 224, § 2º, do CPC, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Assim, a publicação da sentença ocorreu em 03 de dezembro de 2025 (quarta-feira).

4. O prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, por sua vez, iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à data da publicação, ou seja, em 04 de dezembro de 2025 (quinta-feira), nos termos do artigo 224, § 3º, do CPC.

5. Considerando o feriado do dia 08 de dezembro e a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, conforme previsto no artigo 220 do CPC (recesso forense), o termo final para a interposição do recurso de apelação projetou-se para 26 de janeiro de 2026.

6. O recurso de apelação (ID 19498265), no entanto, foi protocolado somente em 10 de fevereiro de 2026, ou seja, mais de 10 (dez) dias úteis após o esgotamento do prazo legal.

A intempestividade, portanto, é manifesta e incontornável. A certidão lavrada pela secretaria do juízo de primeiro grau (ID 19498266), que atestou a interposição do recurso fora do prazo legal, está em perfeita consonância com a cronologia dos atos processuais e com a legislação aplicável.

Desse modo, não havendo justa causa que autorize a dilação ou a reabertura do prazo recursal, a intempestividade do apelo é medida que se impõe.

A tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, e sua ausência impede o exame de quaisquer outras questões, sejam elas preliminares ou de mérito, inclusive a renovada discussão sobre a gratuidade da justiça e as alegadas nulidades da execução, que, embora possam ser de ordem pública, não podem ser analisadas por meio de um recurso manifestamente inadmissível.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
PAULO BARRETO SOARES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
(INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA.),
em razão de sua manifesta intempestividade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários na sentença de primeiro grau, por não ter se aperfeiçoado a relação processual com a citação do embargado.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)